Tribunal: TJMT
Processo: 1003658-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003658-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), YGOR VINICIUS SANTANA (EMBARGADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E TRÁFICO DE DROGAS
- OMISSÃO - AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS CRIMES HEDIONDOS E COMUNS PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO - EFEITOS DA REINCIDÊNCIA
SOBRE A PENA UNIFICADA NO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL
–

FRAÇÕES LEGAIS (CRIMES COMUNS E HEDIONDOS) OBSERVADAS -

OMISSÃO
NÃO VERIFICADA - JULGADO DO TJMT -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED no 60497/2016).

Ausentes os vícios previstos no at. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

1003658-66.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMBARGANTE: YGOR VINICIUS SANTANA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por YGOR VINICIUS SANTANA contra acordão no qual fora provido, por unanimidade, o Agravo de Execução (NU 1003658-66.2022.8.11.0000), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu os efeitos da reincidência de YGOR VINICIUS SANTANA sobre a pena unificada de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e tráfico de drogas - art. 157, § 2o, I e II, do CP, art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

O embargante sustenta
“omissão”
, pois
“não houve diferenciação entre os crimes hediondos e comuns, possibilitando a interpretação de que deve ser aplicada a fração única para todas as guias”
.

Requer provimento para que seja sanado o vício (ID 128994664).

A Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento dos aclaratórios,
“
no sentido de que reste esclarecido que os efeitos da reincidência devem ser aplicados observando a natureza dos crimes (comuns e hediondos) para fins de cálculo da progressão regimental”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 132150653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Execução Penal NU 1003658-66.2022.8.11.0000, a matéria relativa aos efeitos da reincidência foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“[...]
A reincidência, mesmo que não reconhecida na sentença, deve ser considerada pelo Juízo da Execução Penal porque
‘encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal’
(STJ, AgRg no HC no 511.766/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro- 27.6.2019).

Assim, a reincidência pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução Penal.

Por sua vez, o c. STF firmou entendimento no sentido de que, unificadas as penas no âmbito do juízo de execuções, estas recairão como um todo, sem fracionamento das reprimendas para fins de progressão de regime e livramento condicional

(STF, ARE 1331408 Relator: Min. Edson Fachin – 18.11.2021; ARE 1361539 Relator: Min. Edson Fachin – 18.2.2022).

Por sua vez, a reincidência reconhecida na fase da execução estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios (STF, ARE 1331408 - Relator: Min. Edson Fachin - 18.11.2021; ARE 1361539 Relator: Min. Edson Fachin - 18.2.2022; STJ, AgRg no HC 660579/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti - 5.10.2021).

Esta e. Câmara adotou o seguinte posicionamento:

‘A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/unificadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de progressão de regime [...]’
(AGEXPE NU 1022395-54.2021.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.3.2022).

‘A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.’
(AGEXPE NU 1022390-32.2021.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 19.2.2022)

Logo, a reincidência deve ser estendida à totalidade das penas do agravado, para fins de progressão e concessão do livramento condicional.”
(ID 125483657)

No caso, considerou-se que os efeitos da reincidência devem recair

“sobre a pena unificada no cálculo de progressão de regime e livramento condicional e
as suas respectivas frações
, nos termos do art. 112, VII da LEP e art. 44, parágrafo único da Lei de Drogas”
.

Registre-se ter sido consignado que devem ser observadas, pelo Juízo da Execução Penal, as respectivas frações legais (LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único), ou seja, relativas
à natureza dos crimes (comuns e hediondos) para fins de cálculo da progressão regimental
.

A

omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED no 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Ausentes os vícios previstos no at. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022